Tribunal: TJDFT
Processo: 0728370-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. ABORTO ESPONTÂNEO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO.
I – Os elementos dos autos permitem concluir que a autora não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, rejeita-se a impugnação apresentada pela parte adversa.
II – Extinto o processo, pela perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios serão devidos pela parte que motivou a instauração da demanda, na hipótese, o réu. art. 85, §10, do CPC. Não obstante, observado o princípio da proibição da reformatio in pejus, impõe-se manter a r. sentença que não fixou verba honorária.
III – Apelação desprovida.